Tribunal: STJ
Processo: 0004632-56.2020.8.13.0220
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867188 - MG(2025/0064537-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: E L DA S
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES COURI - MG094930
APOLÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR - MG111938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: C DE C T
INTERES.
: C S E S V
INTERES.
: C A
INTERES.
: J A P
INTERES.
: L G DE M
INTERES.
: L S
INTERES.
: N J C
INTERES.
: R DE S A
INTERES.
: G A M
INTERES.
: T S DA S
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
INTERES.
: I DE S
ADVOGADO
: MAX CAPELLA ARAUJO - MG124441
INTERES.
: J O S
ADVOGADO
: SAMIR SOUZA SABINO - MG099009
INTERES.
: C M DE S
ADVOGADO
: AMADEU CAMPOS PEREIRA - MG039197
INTERES.
: S L DA S F
ADVOGADO
: EWERTON ANDRE SOUZA OLIVEIRA - MG153275
INTERES.
: M G DE S P
INTERES.
: P C L P
ADVOGADO
: WALDEMIRO FRANCISCO ROSA - DEFENSOR DATIVO -
MG192962
INTERES.
: R F F
ADVOGADO
: GERALDO ANTONIO XODO DOS SANTOS FERES - MG043686
INTERES.
: T M DE S
ADVOGADO
: JOSÉ LÚCIO DE ASSIS - ES004238
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. OPERAÇÃO
. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA POR INCIDÊNCIA DAS
MARCOS 4:22
SÚMULAS 7 E
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE
83/STJ.
INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO
CPC/2015
ÚNICO, I, DO RISTJ. IDÔNEA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54341452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/02/2026 17:42:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: f98f566d-d566-435f-9ab6-4b38ffaa1193

Em razão de retificação nos dados da autuação do feito, é REPUBLICADO(A) o Acórdão
transcrito abaixo, sem alteração de teor.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54341452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/02/2026 17:42:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/02/2026. Código de Controle do Documento: f98f566d-d566-435f-9ab6-4b38ffaa1193

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867188 - MG(2025/0064537-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: E L DA S
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES COURI - MG094930
APOLÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR - MG111938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: R S
INTERES.
: C DE C T
INTERES.
: C S E S V
INTERES.
: C A
INTERES.
: J A P
INTERES.
: L G DE M
INTERES.
: L S
INTERES.
: N J C
INTERES.
: R DE S A
INTERES.
: G A M
INTERES.
: T S DA S
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. OPERAÇÃO
. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA POR INCIDÊNCIA DAS
MARCOS 4:22
SÚMULAS 7 E
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE
83/STJ.
INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL
INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO
CPC/2015
ÚNICO, I, DO RISTJ. IDÔNEA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E L DA S contra a decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial por ele formulado (fls.
).
10.982/10.985
A defesa dispõe, em síntese, que não procede a conclusão de que o Agravo
em Recurso Especial não impugnou de maneira específica a íntegra da decisão de
(fl. 11.006).
inadmissão
Ao final da peça recursal, requer se digne Vossa Excelência, em Juízo de
retratação, reconsiderar a r. decisão monocrática (e-STJ Fl.
) e dar
10982/10985
Documento eletrônico VDA54073512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 16:08:18
Código de Controle do Documento: c0debd0f-0570-4327-9bdc-9caaf639e938

provimento ao presente Agravo Regimental para cassar a Decisão que não conheceu o
Agravo em Recurso Especial, e com isso, conhecer e dar provimento ao mesmo, em
[...]
seus exatos termos.
Alternativamente, se mantida a r. decisão monocrática, seja o
Agravo Regimental apresentado em mesa para que a Douta Turma Julgadora se
pronuncie, nos termos do
do Regimento Interno deste Superior Tribunal de
art. 258,
Justiça e, assim o fazendo, dê provimento ao mesmo para cassar a decisão que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, e com isso, conhecer e dar provimento ao
mesmo, em seus exatos termos, com regular processamento do Recurso Especial
(fl. 11.009).
interposto, nos termos já expostos
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Mediante análise dos autos, verifica-se que a parte agravante deixou de
impugnar especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
.
recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Cabe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
mediante impugnação clara e específica do fundamento do decisum combatido.
No caso, o recurso especial foi inadmitido pelo fato de ter sido constatado os
óbices das Súmulas 7 e
(fls.
); caberia, então, à agravante, no
83/STJ
10.540/10.543
agravo em recurso especial, demonstrar a inaplicabilidade dos fundamentos
apresentados, o que não ocorreu nas razões colacionadas às fls. 10.636/10.644.
Documento eletrônico VDA54073512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 16:08:18
Código de Controle do Documento: c0debd0f-0570-4327-9bdc-9caaf639e938

Nos termos da decisão agravada, fls.
(grifo nosso),
10.984/10.985
a parte
agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira
[...]
específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
Explica-se, em detalhe, os
fundamentos não impugnados e o porquê: i) Sustenta que houve omissão e
negativa de prestação jurisdicional, mas não indica, com precisão, os pontos do
acórdão recorrido tidos como não enfrentados nem demonstra a ocorrência de
vício decisório, limitando-se a afirmar genericamente a ausência de
[...]
fundamentação.
A decisão de inadmissão registrou que a matéria relativa à
legitimidade das provas produzidas fora devidamente enfrentada pelo Colegiado, que
sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada e aplicou a orientação do
Superior Tribunal de Justiça: Não se viabiliza o recurso especial pela violação dos arts.
489, § 1o, e 1.022 Código de Processo Civil quando, embora rejeitados os embargos
de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de
origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente (AgInt no
relator
AREsp n. 1.647.732/SP,
[...]
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
– (fl. 10.542).
27/5/2022)
O
agravo não enfrentou esse fundamento, nem apontou, com referência às folhas
[...]
(fls.
).
do acórdão recorrido, omissão concreta
10.636/10.644
ii) Alega a
inaplicabilidade da
afirmando que pretende “mera revaloração” das
Súmula 7/STJ
provas, porém não demonstra, de modo claro e específico, a possibilidade de
solução por simples revaloração das premissas fáticas firmadas no acórdão
recorrido, deixando de realizar o confronto entre a tese jurídica e os fatos
[...]
.
incontroversos fixados na origem
No caso, o agravo limitou-se a replicar que
a pretensão consiste unicamente na revaloração dos fatos descortinados no
próprio acórdão recorrido (fl. 10.641 – grifo nosso), sem o necessário confronto
.
com as premissas fáticas estabelecidas
Dessa forma, a insurgência não merece prosperar, haja vista o agravante
não ter atacado, de forma específica, os referidos fundamentos da decisão agravada,
incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ.
A corroborar: AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.614.929/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
relator Ministro
8/4/2025,
15/4/2025;
AREsp n. 2.183.499/MG,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
26/3/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54073512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/02/2026 16:08:18
Código de Controle do Documento: c0debd0f-0570-4327-9bdc-9caaf639e938

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0064537-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.867.188 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 000118208200208130220 0001182082020 00011820820208130220
0004632562020 00046325620208130220 00220200004632 0220200001182
0220200004632 10000206031650000 10000221973522000 10000222132342
10000222132342000 10000222132342001 10000222132342012
118208200208130220 1182082020 11820820208130220 220200001182
220200004632 4632562020 46325620208130220 50013490320218130220
50013594720218130220
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E L DA S
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES COURI - MG094930
APOLÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR - MG111938
AGRAVANTE
: R S
AGRAVANTE
: C DE C T
AGRAVANTE
: C S E S V
AGRAVANTE
: C A
AGRAVANTE
: J A P
AGRAVANTE
: L G DE M
AGRAVANTE
: L S
AGRAVANTE
: N J C
AGRAVANTE
: R DE S A
AGRAVANTE
: G A M
AGRAVANTE
: T S DA S
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: E L DA S
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES COURI - MG094930
APOLÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR - MG111938
AGRAVADO
: I DE S
ADVOGADO
: MAX CAPELLA ARAUJO - MG124441
AGRAVADO
: J O S
ADVOGADO
: SAMIR SOUZA SABINO - MG099009
AGRAVADO
: C M DE S
ADVOGADO
: AMADEU CAMPOS PEREIRA - MG039197
AGRAVADO
: S L DA S F
ADVOGADO
: EWERTON ANDRE SOUZA OLIVEIRA - MG153275
AGRAVADO
: T S DA S
AGRAVADO
: R S
AGRAVADO
: C DE C T
C5426051550<51220=4344@
2025/0064537-0 - AREsp 2867188 Petição : 2026/0006170-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:03:37
Código de Controle do Documento: 255BB2D9-2C44-4766-B0FA-488854D9BF14

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0064537-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.867.188 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVADO
: C S E S V
AGRAVADO
: C A
AGRAVADO
: J A P
AGRAVADO
: L G DE M
AGRAVADO
: L S
AGRAVADO
: N J C
AGRAVADO
: R DE S A
AGRAVADO
: G A M
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
AGRAVADO
: M G DE S P
AGRAVADO
: P C L P
ADVOGADO
: WALDEMIRO FRANCISCO ROSA - DEFENSOR DATIVO - MG192962
AGRAVADO
: R F F
ADVOGADO
: GERALDO ANTONIO XODO DOS SANTOS FERES - MG043686
AGRAVADO
: T M DE S
ADVOGADO
: JOSÉ LÚCIO DE ASSIS - ES004238
CORRÉU
: C A L DE A
CORRÉU
: D G V
CORRÉU
: E C DA S R
CORRÉU
: G G B
CORRÉU
: J A DE S
CORRÉU
: J C
CORRÉU
: L A DA S
CORRÉU
: O B DA S
CORRÉU
: T F F
CORRÉU
: W DE F S L
CORRÉU
: Y S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E L DA S
ADVOGADOS
: RICARDO RODRIGUES COURI - MG094930
APOLÔNIO AUGUSTO DOS SANTOS JÚNIOR - MG111938
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: R S
INTERES.
: C DE C T
INTERES.
: C S E S V
INTERES.
: C A
INTERES.
: J A P
INTERES.
: L G DE M
INTERES.
: L S
INTERES.
: N J C
INTERES.
: R DE S A
INTERES.
: G A M
INTERES.
: T S DA S
ADVOGADOS
: LUCIO DE SOUZA MACEDO - MG100783
DEIVID REGINALDO - MG170101
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C5426051550<51220=4344@
2025/0064537-0 - AREsp 2867188 Petição : 2026/0006170-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:03:37
Código de Controle do Documento: 255BB2D9-2C44-4766-B0FA-488854D9BF14

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0064537-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.867.188 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426051550<51220=4344@
2025/0064537-0 - AREsp 2867188 Petição : 2026/0006170-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:03:37
Código de Controle do Documento: 255BB2D9-2C44-4766-B0FA-488854D9BF14